Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. APLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 334, § 8o, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ARGUIDA PELA APELADA. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO OU MÁ-FÉ PROCESSUAL DA PARTE AUTORA.

1. Apelação versa sobre as possíveis consequências do não comparecimento injustificado da apelada/autora em audiência de conciliação.
2. O apelante/réu produziu provas suficientes para demonstrar que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Gratuidade da justiça deferida ao recorrente em sede recursal por restar comprovada sua hipossuficiência econômica.
3. É incabível a alegação de nulidade ou prejuízo sofrido pelo apelante em decorrência de sua inércia em constituir advogado ou defensor público para representá-lo (art. 334, § 9o, CPC). Rejeitadas as preliminares arguidas pelas partes.
4. A ausência injustificada da parte autora em audiência de conciliação não pressupõe direito automático do apelante à redesignação de audiência. Em tese, a simples ausência da parte para a conciliação não significa ato atentatório à dignidade da Justiça, senão indicativo da impossibilidade de acordo entre os litigantes, sendo descabida, portanto, a multa prevista no art. 334, §8o, do CPC.
5. A multa prevista no artigo 334, § 8o do CPC/15 pelo não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, deve ser interpretada em sintonia com os princípios da lealdade e da boa-fé processual. Sem que fique demonstrada a intenção da parte em causar embaraços ao trâmite do processo, a ausência à audiência não se caracteriza como ato atentatório à dignidade da Justiça, afastando-se a punição.
6. Apelação conhecida e não provida.